Tribunal: TJPA
Processo: 0001023-09.2016.8.14.0081
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N°
0001023-09.2016.8.14.0081

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BUJARÚ/PA
APELANTE:
HIORAN PIEDADE SANTOS
(DEFENSORA PÚBLICA LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE. PREJUDICADO. VIA ELEITA INADEQUADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇAO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. No que concerne ao pleito para poder aguardar o julgamento do recurso em liberdade, a via eleita é inadequada e, esta Turma já pacificou o entendimento de que o pedido deve ser intentado mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado;
2. Autoria e materialidade em relação ao réu confirmada pelo conjunto probatório dos autos. Inexistência de
in dubio pro reo
. Prova testemunhal suficiente para demonstrar a autoria do recorrente quanto ao crime narrado na denúncia. Depoimento detalhado e seguro das vítimas que restaram corroboradas por outras testemunhas. Princípio do livre convencimento motivado. Dessa forma, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas para a condenação;
3. Ademais, é cediço que a palavra da vítima
tem especial relevância em se tratando de crime onde teve contato direto com o autor do fato, de modo que seu reconhecimento, feito de forma segura e sem hesitações é prova escorreita para embasar um decreto condenatório
;
4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 1º.02.2021 e término em 08.02.2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N°
0001023-09.2016.8.14.0081

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BUJARÚ/PA
APELANTE:
HIORAN PIEDADE SANTOS
(DEFENSORA PÚBLICA LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
HIORAN PIEDADE SANTOS,
objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujarú/PA, que impôs a ele a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e 13 (treze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo, pela prática da conduta tipificada no art. 157, §, 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória que no dia 07 de março de 2016, por volta das 16h30, na Avenida Antônio Rocha, Bairro Novo, neste município, utilizando armas de fogo em comunhão de vontades e em conjunção de esforços, os denunciados em companhia de um elemento não identificado, subtraíram da vítima Ademir Trindade da Silva, um celular, um óculos de grau e R$ 70,00 (setenta reais), da vítima Roberto Júnior dos Santos Silva, um celular e R$ 75,00 (setenta e cinco reais) e da vítima Márcio Nunes da Costa, um celular e R$ 600,00 (seiscentos reais), além de um celular e mais R$ 500,00 (quinhentos reais) pertencente a empresa CEARÁ FRANGOS. Após o assalto, os denunciados se evadiram do local do crime, tomando rumo ignorado. Em seguida, as vítimas procuram a DEPOL local para procedimentos cabíveis.

Em
razões recursais (fls. 113/114)
, o recorrente pugna pela absolvição ante a negativa de autoria e ausência de provas para condenação.

E, caso não seja este o entendimento, que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões (fls. 115/117),
o Ministério Público requer seja
negado provimento
ao recurso interposto.

Nesta superior instância, o Douto Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
(fls. 125/127), manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É O RELATÓRIO.
VOTO
1. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE
.

No que concerne ao pleito para poder aguardar o julgamento do recurso em liberdade, a via eleita é inadequada e, esta Turma já pacificou o entendimento de que o pedido deve ser intentado mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, sendo o apelo prejudicado neste ponto.

Vejamos entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é as Câmaras Criminais Reunidas do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do Regimento Interno.
RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPRODECENCIA. Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Depoimentos policias militares, coesos e harmônicos com a totalidade do contexto probatório. Defesa não comprova a tese de inocência. Confirmada a posse da substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, nos termos art. 33 da Lei de Drogas. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPROVIDO. A pena-base fixada em 06 anos e 03 meses de reclusão. Circunstância do crime corretamente valorada negativamente. A pena-base só é fixada no mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis. Não houve circunstâncias agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento e diminuição, tornada definitiva em 06 anos e 03 meses de reclusão. Realizada a detração penal, ficando a pena em 05 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa. (2017.03421680-93, 179.148, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-08, Publicado em 2017-08-11).

Assim, julgo prejudicado o pedido, ante a inadequação da via eleita.
2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
.

O apelante foi condenado pelo crime de roubo com causa de aumento de pena e, ao contrário do que afirma em seu recurso, há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

No que concerne à
autoria
, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas, cujos depoimentos constam na mídia de fl. 72:

Quando ouvida em juízo, a vítima ROBERTO JUNIOR DOS SANTOS SILVA, disse:
¿(...) que estava fazendo entrega da empresa de transportadora de alimentos que trabalha CEARÁ FRANGOS, que por volta das 16h chegaram
três elementos
, que foi abordado, ficou de cabeça baixa, não reconheceu direito os elementos; que levaram do depoente o seu celular, a carteira e os depoimentos;...que não teve nada recuperado;
que não reconheceu os assaltantes na delegacia
; que os assaltantes estavam armados (...)¿. (grifo nosso).

Já a vítima, ALDEMIR TRINDADE DA SILVA, esclareceu:

¿(...) que chegaram no cliente para fazer entrega; que o depoente estava com dois ajudantes; que quando entrou no caminhão foi abordado;
que eram três elementos; que levaram celular e dinheiro; que após o roubo fizeram o reconhecimento por foto; que reconheceu dois acusados; que as fotos dos acusados já constava nos arquivos da delegacia; que o acusado Hioran bateu com a arma na cabeça; que o rosto dos acusados não estava coberto
; que o acusado Yuri foi assassinato, que soube da morte na semana seguinte aos fatos; que nunca tinha visto os acusados (...)¿. (grifo nosso).

A vítima, MARCIO NUNES DA COSTA, informou:
¿(...) que olhou um ¿cara¿ na moto e outro correndo com um revólver calibre 38, que o depoente não sabia que já tinha um terceiro abordando os seus colegas; que o depoente se escondeu...; que quando voltou já viu a marca na cabeça do Aldemir; que sua carteira estava na porta do carro; que os assaltantes pegaram seu dinheiro; que era uma quantia entre R$ 600,00 (seiscentos reais) e R$ 800,00 (oitocentos reais);
que não viu o terceiro assaltante, mas seus colegas informaram que tinha um terceiro assaltante
;
que seus colegas tiveram condições de ver o rosto dos assaltantes
;
que o Aldemir teve contato direto com os assaltantes, porque foi agredido
; que ele não fez reconhecimento;... que não teve seus pertences recuperados (...)¿. (grifo nosso).

Ademais, é cediço que a palavra da vítima
tem especial relevância em se tratando de crime onde teve contato direto com o autor do fato, de modo que seu reconhecimento, feito de forma segura e sem hesitações é prova escorreita para embasar um decreto condenatório
. Nesse sentido:
¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE.
RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova,
mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado. 2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o quantum da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador. In casu, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00501773-82, 212.252, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02)¿.

Dessa forma, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas para a condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo com causa de aumento de pena narrado na exordial.

Quanto à
materialidade
do delito, restou comprovado pela declaração das testemunhas, que oram uníssonas em afirmar que o ora apelante foi o autor do crime. Além do mais, há o Boletim de Ocorrência Policial (Apenso).

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois a mesma foi exarada em observância aos depoimentos e provas constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.
Ante o exposto, conheço do recurso, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, em todos os seus termos, a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bujarú/Pa.

É O VOTO
.
Belém/Pa, 1º de fevereiro de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora